Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704834-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE LUIZ CHAVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Atualização Monetária – Bloqueio de Valores – Ausência de Transferência – Deferimento Parcial. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. A questão central a ser debatida neste Agravo de Instrumento diz respeito acerca da responsabilidade pelo pagamento da atualização monetária sobre valor bloqueado pelo sistema Bacen Jud, mas que não foi transferido para conta judicial. A Decisão recorrida determinou o pagamento pelo executado do saldo remanescente, correspondente à atualização monetária do valor devido, até à data do efetivo pagamento. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial deve ser realizada de ofício pelo Juízo, bem como deveria o exequente ter requerido a realização da providência. Entendo presentes, em parte, os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido o agravante intimado da concessão da liminar com aplicação de multa em caso de descumprimento, em 30/07/2018. O bloqueio do valor devido através do sistema Bacen Jud ocorreu em 25/09/2018. Assim, é indiscutível a obrigação do devedor de arcar com o pagamento da atualização monetária do débito entre a data final para o cumprimento da obrigação e 25/09/2018. Entretanto, em relação à atualização devida a partir de 25/09/2018 até a data do efetivo pagamento, entendo que a questão deve ser objeto de apreciação mais aprofundada, motivo pelo qual, em razão do risco de dano grave de difícil reparação, deve ser concedido o efeito suspensivo quanto a este ponto específico. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas para obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto à atualização monetária referente ao período de 25/09/2018 até a data do efetivo pagamento. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator